Tribunal: TJBA
Processo: 8044712-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044712-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ENI OLIVEIRA DIAS BRITO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) nos proventos da impetrante. Alegação de omissão no julgado e de que a matéria suscitada na fase executiva seria passível de arguição com base no art. 535 do CPC, sustentando que a impetrante já percebe a GEAC incorporada ao subsídio e que sua implementação em separado configuraria bis in idem. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Acórdão que enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada material. Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:
.
8044712-55.2022.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargad
o

ENI OLIVEIRA DIAS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA